Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706526-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: IGNEZ DE QUEIROZ DIAS JACOME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. 1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada. 2. Restou incontroversa nos autos a relação contratual firmada entre as partes, sendo a autora/apelada beneficiária do plano de saúde operado pela ré/apelante. 3. Houve a efetiva análise do requerimento de concessão de internação domiciliar, formulado pela autora/apelada, sendo que tal solicitação lhe fora negada. Estando demonstrada a negativa injustificada da prestação dos serviços de saúde contratados, resta patente a ilicitude da conduta, no caso em apreço. 3. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor que adere a esse tipo de avença. 4.Por estar submetido ao Estatuto Consumerista, o contrato deve ser interpretado em benefício do consumidor, excluindo-se as cláusulas abusivas, conforme o artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo entendidas como tais, aquelas que restrinjam demasiadamente o rol de coberturas, de modo a privar o próprio usufruto do contrato e descaracterizar a sua finalidade. 5.Os contratos de seguro de saúde, ainda que primem pelo princípio do pacta sunt servanda, não podem esquecer as diretrizes básicas que regem as relações privadas, em especial a eticidade, fundada na boa-fé e na própria função social do contrato. 6. No tocante aos danos morais, conquanto em regra não se vislumbre a sua ocorrência nos casos de descumprimento contratual, as situações que envolvem a falha na prestação dos serviços tendem a receber tratamento diferenciado da jurisprudência. 6.1 E isso porque, em tais hipóteses, as consequências do descumprimento contratual não se confundem com os meros dissabores normalmente esperados nas relações sociais cotidianas. 6.2 De tal forma, a negativa de cobertura dos procedimentos solicitados ultrapassa o mero dissabor, sendo capaz de causar transtornos psicológicos que atingem os direitos da personalidade e ensejar a compensação moral. 7. Em relação a fixação do valor a título de danos morais, é sabido que a compensação por dano moral exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. 7.1 Conjugadas as condições do caso em análise, e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o cunho pedagógico da medida, tenho que o montante compensatório arbitrado, se mostra adequado ao caso. 8. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I e 369, ambos do CPC, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de provas, no caso, implicou cerceamento do direito de defesa; c) artigos 10, caput, e inciso VI, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 421-A, estes do Código Civil, pois, segundo afirma, a exclusão da cobertura do tratamento domiciliar encontra amparo legal e, no caso concreto, expressa previsão contratual. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 (id. 2696869, pág. 20) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Quanto à apontada violação aos artigos 355, inciso I e 369, ambos do CPC, a Corte Superior é firme ao assentar, verbis: “Modificar a conclusão do Juízo de piso e do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas, o que é vedado em face do teor da Súmula 7 do STJ”. (AgInt no REsp n. 1.727.424/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 12/5/2022). O mesmo veto sumular (7/STJ) impede o trânsito do recurso, em relação ao alegado malferimento aos artigos 10, caput, e inciso VI, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 421-A, estes do Código Civil, pois “Não há como rever o entendimento exarado na origem quanto à necessidade do tratamento de home care, porquanto demandaria o reexame fático dos autos, procedimento vedado a esta Corte, de acordo com o disposto na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.959.315/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11/5/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012